Tribunal: TJPA
Processo: 0800070-13.2021.8.14.0121
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800070-13.2021.8.14.0121

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO PARA

APELADO: CLOVES DE ALBUQUERQUE CARVALHO, EDSON DUARTE MEIRELES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS. COMPROVAÇÃO DO LABOR POR MAPAS DE FREQUÊNCIA. PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS NA FOLHA DE PAGAMENTO. IRRELEVÂNCIA PARA AFASTAR O DEVER DE PAGAR. DANO MORAL. INADIMPLEMENTO SALARIAL. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REDISTRIBUIÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Município contra sentença em ação ordinária de cobrança cumulada com tutela provisória de urgência, ajuizada por servidores municipais, que condena o ente público ao pagamento (i) da remuneração proporcional de janeiro de 2021 (22/01 a 31/01) a Cloves de Albuquerque Carvalho, (ii) da remuneração integral de fevereiro de 2021 a Edson Duarte Meireles, tendo julgado improcedente o pedido de salário de janeiro de 2021 e fixa indenização por danos morais de R$ 3.000,00 para cada autor, além de correção pelo IPCA-E e juros na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com sucumbência distribuída em 30% aos autores e 70% ao Município e honorários em 10% sobre a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é devido o pagamento de remuneração por períodos de labor alegadamente prestado, diante da prova documental de frequência; (ii) estabelecer se o inadimplemento de verbas salariais, por si só, autoriza condenação por danos morais; (iii) determinar a adequada redistribuição dos ônus sucumbenciais após a reforma parcial da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os mapas de frequência juntados pela própria municipalidade comprovam que Cloves de Albuquerque Carvalho exerceu suas funções entre 22 e 31 de janeiro de 2021, impondo o pagamento proporcional correspondente.

Os documentos dos autos evidenciam que Edson Duarte Meireles labora regularmente durante todo o mês de fevereiro de 2021, tornando devido o pagamento integral da remuneração do período.

A alegação de ausência de transição administrativa e de problemas técnicos no processamento da folha não afasta o dever da Administração de cumprir a relação funcional com legalidade e moralidade, nem elide a responsabilidade do ente público por omissões administrativas quando não demonstra providências eficazes para evitar prejuízo aos direitos do servidor.

O inadimplemento de verbas de natureza alimentar não configura automaticamente dano moral, exigindo demonstração de circunstâncias excepcionais (como humilhação pública, privação extrema, sofrimento psicológico severo ou repercussões concretas extraordinárias), o que não se comprova no caso.

A reforma para afastar os danos morais altera a extensão da sucumbência, o que impõe redistribuição proporcional, na forma do art. 86 do CPC, fixando-a em 50% para cada parte.

Mantém-se a verba honorária em 10% sobre o valor da condenação remanescente por observar os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, permanecendo suspensa a exigibilidade da parcela atribuída aos autores por força da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A prova documental de frequência apresentada nos autos, inclusive pelo próprio ente público, comprova o labor do servidor e impõe o pagamento da remuneração correspondente, ainda que alegadas dificuldades administrativas no processamento da folha. 2. O inadimplemento salarial não gera dano moral automaticamente, exigindo comprovação de circunstâncias excepcionais que atinjam direitos da personalidade. 3. A reforma parcial do julgado demanda redistribuição da sucumbência por sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC, preservados os honorários fixados conforme os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, com suspensão de exigibilidade quando deferida a gratuidade (art. 98, § 3º, do CPC).

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; CPC, arts. 85, § 2º, 86 e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 08004567320218140111, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 02.06.2025; TJPA, Apelação Cível nº 8521888, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 07.03.2022; TJPA, Apelação Cível nº 0800320-33.2021.8.14.0093, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 30.10.2023; TJPA, Apelação Cível nº 08010412320238140090, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 20.10.2025; TJPA, Apelação Cível nº 08003771820218140007, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, j. 07.07.2025.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer, e dar parcial provimento do recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

7ª Sessão Ordinária da Turma de Direito Público (Plenário Virtual), realizado no período de 05 a 12 de março de 2026, sob a presidência da Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém, JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO PARÁ contra sentença proferida nos autos da ação ordinária de cobrança cumulada com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por CLOVES DE ALBUQUERQUE CARVALHO e EDSON DUARTE MEIRELES, servidores públicos municipais.

A sentença recorrida lançada ao ID nº 28325534 julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, para: a) condenar o Município ao pagamento da remuneração proporcional relativa aos dias trabalhados por Cloves de Albuquerque Carvalho em janeiro de 2021 (22/01 a 31/01); b) condenar ao pagamento da remuneração integral do mês de fevereiro de 2021 a Edson Duarte Meireles; c) julgar improcedente o pedido de pagamento do salário de janeiro de 2021 para Edson Duarte Meireles; d) condenar o Município ao pagamento de R$3.000,00 a cada autor, a título de indenização por danos morais.

Determinou-se, ainda, a correção monetária das verbas salariais pelo IPCA-E e incidência de juros de mora conforme o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997. As custas e honorários foram divididos na proporção de 30% para os autores e 70% para o Município, sendo fixados os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação. Em razão da gratuidade de justiça concedida aos autores, a exigibilidade dos valores respectivos foi suspensa.

Em suas razões recursais (ID 28325541), o Município alega, em síntese: (i) que não há obrigação de pagamento das verbas salariais porque os servidores não teriam prestado serviço nos períodos reclamados, apontando como causa a ausência de transição administrativa e problemas técnicos no processamento da folha de pagamento; (ii) que inexiste dano moral indenizável, pois não houve conduta dolosa ou abusiva por parte da Administração Pública, mas sim dificuldades administrativas excepcionais; (iii) que a distribuição da sucumbência foi desproporcional, devendo ser reconhecida a compensação total com exclusão da condenação em honorários advocatícios; (iv) requer, ao final, a reforma total da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, a modificação dos ônus da sucumbência.

Em certidão lançada ao ID 28325546, certificou-se a ausência de apresentação de contrarrazões pela parte recorrida, mesmo após regular intimação.

O Ministério Público deixou de se manifestar, por se tratar de demanda de caráter patrimonial e individual, ausente interesse público que justifique sua intervenção - Num. 28447926.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

A controvérsia devolvida diz respeito, essencialmente, à legalidade da condenação imposta ao Município de Santa Luzia do Pará ao pagamento de remunerações a servidores públicos municipais por períodos em que alegadamente exerceram suas funções sem a devida contraprestação estatal, à ocorrência de danos morais indenizáveis decorrentes do inadimplemento dessas verbas, e à correta distribuição dos ônus sucumbenciais fixados na sentença de primeiro grau.

No tocante às parcelas salariais deferidas, entendo não assistir razão ao ente municipal. O conjunto probatório evidencia que o servidor Cloves de Albuquerque Carvalho, embora não tenha prestado serviço de forma integral no mês de janeiro de 2021, exerceu regularmente suas funções no período compreendido entre 22 e 31 daquele mês. Por sua vez, o servidor Edson Duarte Meireles laborou regularmente durante todo o mês de fevereiro de 2021. Ambas as circunstâncias encontram respaldo nos documentos juntados aos autos, notadamente nos mapas de frequência acostados pela própria municipalidade. Assim, é de rigor a manutenção da condenação relativa ao pagamento proporcional da remuneração de janeiro de 2021 ao primeiro autor, e do valor integral referente ao mês de fevereiro de 2021 ao segundo autor.

A alegação de que o processamento da folha de pagamento teria sido afetado por problemas decorrentes da ausência de transição administrativa entre gestões não elide o dever da Administração de observar a legalidade e a moralidade na relação funcional com seus servidores, tampouco possui o condão de afastar o direito ao recebimento das verbas efetivamente devidas em razão do labor comprovadamente prestado. A excepcionalidade alegada pela municipalidade não exclui a responsabilidade objetiva do ente público por seus atos e omissões administrativas, mormente quando não demonstrado que adotou providências eficazes para sanar a disfunção operativa, de modo a não prejudicar os direitos fundamentais de seus servidores.

No que se refere a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, a reforma da sentença se impõe. Com efeito, o inadimplemento de verbas de natureza alimentar, embora censurável, não configura, por si só, ofensa a direito da personalidade apta a ensejar reparação civil. A jurisprudência consolidada desta Corte Estadual, tem reiteradamente decidido que a configuração de dano moral em casos de atraso ou não pagamento de salários exige a demonstração de circunstâncias excepcionais, tais como humilhação pública, privação extrema, sofrimento psicológico severo ou repercussões concretas e extraordinárias na esfera pessoal do servidor. No caso em tela,

não se vislumbra qualquer elemento nos autos que evidencie a ocorrência de tais situações, eis que não lograram êxito os autores em demonstrar exposição vexatória, constrangimento público ou agravamento de vulnerabilidade social a ponto de justificar a reparação extrapatrimonial imposta.

Nesse sentido:

Direito administrativo e constitucional. Apelação cível. Servidor nomeado para cargo comissionado. Direito a férias e décimo terceiro salário. Danos morais indevidos. Recurso parcialmente provido. I. Caso em exame. 1 . Apelação cível interposta por Município contra sentença que reconheceu o direito de servidor nomeado para cargo comissionado ao recebimento de férias proporcionais acrescidas de 1/3 e décimo terceiro proporcional, além de ter determinado o pagamento de danos morais. O autor foi nomeado para exercer cargo em comissão, regularmente investido, sem indícios de contratação fraudulenta ou burla ao concurso público. II. Questão em discussão. 2 . Há duas questões em discussão: (i) definir se é devido o pagamento de férias proporcionais acrescidas de 1/3 e do décimo terceiro salário ao servidor nomeado para cargo comissionado;
(ii) verificar se a ausência de pagamento dessas verbas autoriza a condenação por danos morais.
III. Razões de decidir. 3. O art . 37, II, da Constituição Federal admite, como exceção à regra do concurso público, a nomeação para cargos em comissão, sendo a investidura e a exoneração atos discricionários da Administração, não se aplicando as restrições da contratação temporária nula. 4. O servidor comissionado tem direito às férias e ao décimo terceiro salário, nos termos do art. 39, § 3º, da CF/88, por se tratar de direitos sociais vinculados ao regime estatutário. 5. O pagamento das verbas salariais não foi comprovado pelo Município, a quem incumbia o ônus da prova, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015, impondo-se a manutenção da condenação ao pagamento das verbas devidas.
6 . A configuração de dano moral exige mais do que o inadimplemento de obrigações contratuais; exige demonstração de lesão concreta a direitos personalíssimos, o que não se verificou nos autos. O simples atraso ou omissão no pagamento de valores de 13º salário e de férias não é suficiente para ensejar reparação por dano extrapatrimonial
. Precedente deste Egrégio Tribunal. IV . Dispositivo. 7. Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, II e § 6º, e 39, § 3º; CPC/2015, art . 373, II. Jurisprudência relevante citada: TJPA, Ap Cív nº 8521888, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j . 07.03.2022; TJPA, Ap Cív nº 0800320-33.2021 .8.14.0093, Rel. Des . Ezilda Pastana Mutran, j. 30.10.2023.(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08004567320218140111 27475083, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 02/06/2025, 1ª Turma de Direito Público) –
grifamos.

No mesmo sentido:
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08010412320238140090 31166944,
Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 20/10/2025, 1ª Turma de Direito Público
);
(
TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08003771820218140007 28149443
, Relator.: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 07/07/2025, 2ª Turma de Direito Público)
.

Dessa forma, ausente prova de lesão à honra ou à dignidade dos autores que extrapole o mero aborrecimento decorrente da inadimplência parcial de seus salários, impõe-se o afastamento da condenação por danos morais, por ausência de pressupostos fáticos e jurídicos que a sustentem.

Em razão da parcial procedência da demanda, com o acolhimento de parte substancial dos pedidos iniciais, mas também com a reforma do julgado no tocante à indenização moral, entendo cabível o ajuste na distribuição da sucumbência. Assim, deve ela ser fixada na proporção de 50% para cada parte, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil, promovendo-se a necessária adequação à nova conformação do decisum.

Por fim, no que tange aos honorários advocatícios, não obstante a sucumbência recíproca ora reconhecida, entendo que deve ser mantida a fixação estipulada em primeiro grau, qual seja, 10% sobre o valor da condenação. Tal fixação observa os critérios estabelecidos no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, especialmente o grau de zelo dos profissionais, a natureza da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para seu acompanhamento. Destaco, ainda, que os autores são beneficiários da gratuidade da justiça, razão pela qual a exigibilidade da verba honorária a eles atribuída permanece suspensa, nos termos do artigo 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação interpostos pelo Município de Santa Luzia do PARÁ, e
dou parcial provimento ao recurso de apelação
, para
reformar a sentença exclusivamente no que tange à condenação por danos morais, que fica afastada
, e
ajustar a distribuição da sucumbência para 50% para cada parte
,
mantendo-se, todavia, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da condenação, suspensa quanto aos autores
.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Desembargador-Relator

Belém, 18/03/2026